Tribunal: TJSP
Processo: 1019631-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO - DOENÇAS DO TRABALHO - LER/DORT. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de doenças do trabalho. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência da incapacidade laborativa. Recurso não provido.